Tribunal: TJES
Processo: 5015621-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015621-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA e outros

AGRAVADO: DELEIDE DE FATIMA OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, ao acolher impugnação e reconhecer excesso de execução, fixou honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada no percentual de 10% sobre o montante de R$ 85.369,18. A parte agravante sustenta erro material na decisão, alegando que o excesso de execução reconhecido corresponde a R$ 241.527,97, valor que deveria servir de base de cálculo para os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em favor do advogado da parte executada deve corresponder ao valor reconhecido como excesso de execução ou ao valor homologado como devido à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado, ou seja, sobre o montante decotado da quantia inicialmente exigida.

4. No caso concreto, restou evidenciado erro material na decisão agravada, que fixou os honorários sobre o valor devido à parte exequente (R$ 85.369,18) e não sobre o excesso de execução reconhecido (R$ 241.527,97), contrariando o princípio da causalidade e o disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

5. O provimento do recurso é necessário para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios, estabelecendo-a sobre o montante correspondente ao excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. No caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor decotado da quantia inicialmente exigida.

2. O erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser corrigido mediante provimento do agravo de instrumento, para adequação ao entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.490.462, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 01/03/2024; STJ, AgInt-AREsp 2.401.786, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 29/02/2024; TJES, AI 0017910-76.2017.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, DJES 09/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. e outro
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
DELEIDE DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA
, após acolher impugnação e reconhecer excesso de execução, condenou
“a parte exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em prol do advogado da parte impugnada/executada, que arbitro em 10% (dez por cento) sob o excesso reconhecido, qual seja, de R$ 85.369,18 (oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), na forma do art. 85, § 2º do CPC.”

A agravante afirma, em síntese, que: 1) o juízo
a quo “confirmou o excesso de execução correspondente a R$ 241.527,97, declarando como devido à Agravada unicamente o valor de R$ 85.369,18, bem como condenou a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios em prol do advogado da Agravante”
; 2)
“a r. decisão incorreu em erro material, dado que o benefício econômico correspondia a R$ 241.527,97, que foi o valor reconhecido como excesso, e não a R$ 85.369,18, valor reconhecido como devido, o que ensejou a interposição dos Embargos de Declaração (...) que, contudo, foram rejeitados, sendo mantido o erro material”
; 3)
“a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, este (o excesso de execução) deve ser a base de cálculo da verba honorária de sucumbência”.

Primeiramente, registra-se que a jurisprudência é assente no sentido de que a verba honorária, no caso de acolhido o excesso de execução, deve incidir sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre o valor cobrado em excesso, veja-se (grifei):

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que se reconheceu o direito da contribuinte reduzir o quantum exequatur, na fase de execução lato sensu. Tendo havido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, natural o estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor do executado, porquanto pelo princípio da causalidade, a parte credora deve suportar o ônus sucumbenciais. 2. Considerando que a parte devedora obteve parcial êxito em sua impugnação ao cumprimento de sentença para redução do valor a ser pago ao credor, ela
faz jus aos honorários sucumbenciais a serem fixados pelo Juízo da execução em percentual sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor decotado do inicialmente executado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
, corroborando com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RESP n. 1.725.436/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 19/6/2019). 3. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.490.462; Proc. 2023/0393554-7; RS; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 27/02/2024; DJE 01/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PETIÇÃO AVULSA APONTANDO
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PROVEITO ECONÔMICO COMO BASE DE CÁLCULO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL Araújo, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 2. No caso dos autos, tendo em conta o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que
o proveito econômico obtido pelo executado corresponde à diferença entre o valor indicado pelo exequente na petição inicial do cumprimento de sentença e o valor efetivamente devido
. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.401.786; Proc. 2023/0219514-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO PROCESSUAL DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. VALOR EXCEDENTE COMO BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Iniciado o cumprimento de sentença durante o CPC/1973 e ocorrida a intimação para impugnação sob a vigência do CPC/2015, aplica-se o regime jurídico processual à impugnação vigente ao tempo do seu exercício, qual seja, o novo CPC. 2. Nos casos em que a parte não tenha demonstrado prejuízo e tenha exercido o contraditório de maneira diferida por meio de embargos de declaração, não há que se falar em decisão-surpresa. 3.
No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença em que se discutia o excesso na execução, muito embora não seja possível falar em condenação, eficácia sentencial típica do processo de conhecimento, há proveito econômico corresponde ao valor excedente apontado pela parte executada
. (TJES; AI 0017910-76.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 27/02/2018; DJES 09/03/2018)

No caso, há um erro material na decisão agravada (cf. evento 28628808 do processo de referência), que não foi corrigido após oposição de embargos (evento 10170533), pois os honorários advocatícios fixados em prol do advogado da parte executada/impugnante, ora agravante, diante do acolhimento da impugnação, foram, efetivamente, arbitrados em 10% sobre
o excesso reconhecido,
na forma do art. 85, §2º, do CPC (justamente por se tratar do proveito econômico obtido pela parte executada/impugnante, ora agravante).

Contudo, o excesso mencionado pelo juízo
a quo
não corresponde a R$ 85.369,18 (oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), mas ao valor que foi decotado da quantia exequenda, correspondente a R$ 241.527,97 (duzentos e quarenta e um mil e quinhentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), que está devidamente explicitado na planilha juntada à fl. 732 (evento 10170529, fl. 20), cujos cálculos foram homologados pelo juízo na decisão que acolheu a impugnação (evento 10170532).

A quantia de R$ 85.369,18 (oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) refere-se ao valor exequendo, homologado pelo juízo após o acolhimento da impugnação (cf. evento 10170532 e evento 10170529, fl. 20).

Posto isso, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada, a fim de estabelecer como base de cálculos dos honorários o proveito econômico, o valor cobrado em excesso, a quantia de R$ 241.527,97 (duzentos e quarenta e um mil e quinhentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, a fim de estabelecer como base de cálculo dos honorários o proveito econômico, o valor cobrado em excesso, a quantia de R$ 241.527,97 (duzentos e quarenta e um mil e quinhentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos).